Tribunal: TJMT
Processo: 1014344-49.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014344-49.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 046.014.991-19 (REQUERENTE), 5° VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PAULO ROBERTO FRANCISCO - CPF: 537.837.941-53 (VÍTIMA), MALUZE GONÇALVES DE QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, I, DO CPP - ROUBO MAJORADO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - DOSIMETRIA - CAUSA DE AUMENTO – FRAÇÃO – PLURALIDADE DE MAJORANTES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SÚMULA Nº 443 DO STJ - PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e justo motivo, inclusive sendo localizados em seu interior vários objetos produtos de crimes contra o patrimônio.

Ausente fundamentação concreta para a exasperação de duas causas de aumento, afigura-se imperioso o afastamento de uma delas, para aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista que o crime ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.654/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Kliuten Dias de Oliveira
, tirado em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 0006745-27.2011.8.11.0002, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a reforma do julgado, com a sua consequente absolvição, argumentando a nulidade das provas ante a busca e apreensão domiciliar ilegal, posto que ocorreu sem autorização judicial e somente depois de 3 (três) dias após o cometimento do último delito e, subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria da pena quanto à terceira fase, pois aplicada a fração de 1⁄2 em razão da causa de aumento (quantidade de majorantes) sem apresentar fundamentação concreta.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 224593197, opina pela parcial procedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso, como asseverado, o pleito revisional se arrima no inciso I, do art. 621 do CPP, no qual o requerente pretende a sua absolvição, como fundamento na ilicitude das provas obtidas por meio da entrada ilegal em domicílio e, subsidiariamente, pugna pela adequação da dosimetria da pena, quanto a terceira fase, pois aplicada causa de aumento em fração superior a mínima, sem apresentar a devida fundamentação.

O requerente atendeu o pressuposto do trânsito em julgado da sentença combatida, ocorrido em 27/11/2012, conforme certidão de Id. 216339170 – pág. 168.

Pois bem,
o pedido revisional parcial procedência
.

A Defesa pretende que este Tribunal modifique a decisão transitada em julgado para declarar a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais no domicílio do requerente, tendo em vista que se deram 3 (três) dias após os fatos.

Não obstante as alegações da Defesa, em análise aos autos, não vislumbro a ocorrência de erro técnico ou injustiça na decisão que justifique a revisão pretendida.

Isto porque, não se observa ter havido qualquer ilegalidade na entrada do domicílio do requerente, porquanto decorrente de investigação da polícia de outro delito de roubo, que acabou por desencadear na localização do endereço, com a consequente entrada no local, encontrando além de vários objetos de crimes contra o patrimônio, a motocicleta de propriedade da vítima do roubo referente a estes autos (Id. 216339165 – pág. 119-122).

De acordo com os autos, no dia 21/04/2011, o requerente com os demais corréus teriam adentrado a residência das vítimas Paulo Roberto Francisco e Maluze Gonçalves de Queiroz, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si, os itens descritos em seu termo de declaração (Id. 216339165 – Pág. 36).

Contudo, no dia 25/04/2011, os corréus entraram em contato com o irmão da vítima, senhor Odair José Francisco, os quais estariam exigindo o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para fazer a devolução do bem roubado, a motocicleta CB 500.

Assim, sendo marcado o lugar para fazer o pagamento, foi constatada a presença de 03 (três) pessoas, sendo elas Roberval, Percival Veiga Campos e Ludimila Coelho Pereira, diante da flagrância, foram presos. As vítimas Paulo e Maluze estiveram no local e identificou o Roberval como um dos autores do roubo da sua residência.

Na Delegacia, a vítima Maluze Queiroz, mediante apresentações de diversas fotografias, reconheceu como um dos autores do roubo da sua residência o requerente Kliuten Dias de Oliveira, vulgo “Fabrício” (Id. 216339165 – pág. 115).

Portanto, já no dia 27/04/2011, a vítima Lucas Osório Gomes Filho, também foi vítima de roubo na sua residência, sendo que após as investigações, chegaram na pessoa de Alessandro e que trabalhava em um lava-jato, denominado por “Patrão Laca Car", sendo informado no local que um dia anterior do roubo da sua residência, a pessoa de Alessandro esteve na companhia de Fabricio e Alex.

Após, a vítima Lucas se fazendo na presença da polícia militar, localizaram a residência do Fabrício e Alex, ao perceber a chegada dos policias, empreenderam fuga para dentro do imóvel e fugindo pelo fundo da residência, sendo no local encontrado diversos itens das vítimas Paulo Roberto e Lucas Osório, bem como a motocicleta Honda CB 500.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares (Id. 216339165 – pág. 136-140) foram no sentido de que no dia 29/04/2011 estavam de serviço quando foram acionados pela vítima Lucas Osório Gomes Filho, de um roubo que ocorreu em sua residência no dia 27/04/2011, tendo ela comunicado que conhecia um dos autores do roubo e que trabalhava no lava jato “Patrão Lava Car” e ao se deslocarem para o local e realizada diligências, localizaram o endereço, para onde se deslocaram e ali encontraram dois indivíduos que empreenderam fuga ao visualizarem a guarnição. Ao entrarem na residência, além de encontrarem duas armas de fogo, porção de pasta base e vários produtos de crimes contra o patrimônio, inclusive pertencentes a vítima, localizaram uma motocicleta, objeto do roubo ocorrido no dia 21/04/2011. Estavam no local, 3 (três) mulheres que, ao serem indagadas, informaram que um dos elementos que fugiram era Roni Cleiton e informaram o endereço onde poderiam encontrá-lo. Ao se deslocarem para o local a guarnição deteve o elemento e o conduziram à Delegacia.

Desse modo, tem-se que existia justo motivo para o ingresso dos policiais na residência, pois havia fundada suspeita de que os produtos do crime e os responsáveis pela ação criminosa poderiam ser encontrados no referido local, circunstâncias que afastam a tese de nulidade.

Assim, não há que se falar em violação de domicílio e nulidade das provas dele derivadas, inexistindo motivos para revisar a sentença transitada em julgado.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL –
ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INGRESSO NA RESIDÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PERPETRADO HORAS ANTES
– PROCURA A OBJETOS SUBTRAÍDOS E ÀS ARMAS DE FOGO – LOCALIZAÇÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS – ENCONTRO FORTUITO DAS DROGAS – SERENDIPIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). 4.
Diante da fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior (16 horas antes), visto que identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evadindo pela janela em direção à mata, gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial.
O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos policiais na residência” [STJ, HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020]. “[...] ‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP’ (TJMT, Ap 47671/2018) Busca pessoal fundada suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de drogas, que está abarcada pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando. A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, ‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’ (STJ, RHC 81.964/RS)” [TJMT, N.U 0006790-03.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2021, Publicado no DJE 27/9/2021].” (TJ-MT 10002429020228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/08/2022) (destaquei)

De outro lado, assiste razão ao requerente, no que tange à redução da fração das causas de aumento fixada em metade (1/2), porquanto não apresentada fundamentação concreta, mas somente por vislumbrar duas majorantes.

Vejamos como restou consignado na sentença,
in verbis
:

“Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

A culpabilidade está evidenciada,

Consta ser primário (fls. 282/84).

A sua conduta social não há informes.

Quanto a sua personalidade é do tipo normal.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Os ofendidos sofreram devido às ameaças perpetradas pela arma de fogo, inclusive, com violências físicas.

Os comportamentos dos ofendidos em nada contribuíram para a prática da ação criminosa.

E, em se tratando de crimes contra o patrimônio, analiso também a situação econômica do réu, verifico que a mesma não é boa.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; deixo de diminuí-la frente a atenuante pela menoridade relativa, pois, já está no mínimo legal cominada;
aumento-a em metade (1/2), por ter praticado o roubo sob duas causas de aumento (emprego de arma e concurso de agentes), inclusive com violência física
, resultando em seis (06) anos de reclusão, cuja pena, torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de modifica-la.” (Id. 216339169 – pág. 206). (destaquei)

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a utilização de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria, desde que o sentenciante fundamente, concretamente, a incidência das causas de aumento.

Nesse sentido é o teor da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Portanto, verificada que, na hipótese, não houve a fundamentação concreta para a exasperação de duas causas de aumento, pois o magistrado limitou-se a mencioná-las, afigura-se imperioso o afastamento de uma das causas de aumento, para aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista que o crime ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.654/2018.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. PREVISÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE PARA A CUMULAÇÃO DE FRAÇÕES
. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. Na terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito. Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, enseja o incremento cumulativo da reprimenda, nos termos da mudança determinada pela Lei n. 13.654/2018. Precedentes. 2. No caso, porém, o referido aumento não se baseou em fundamentação concreta e específica, a justificar a necessidade de incidência de ambas as frações de aumento, uma vez que o acórdão impugnado não explicitou os elementos indicativos da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, a qual teria extrapolado os parâmetros usuais da prática delitiva do roubo circunstanciado descrito nos autos. 3. Nessas situações, a jurisprudência desta Corte tem empregado o disposto no art. 68 do Código Penal para aplicar apenas a maior fração de aumento, qual seja, 2/3, pelo uso de arma de fogo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 892.447/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – MENORIDADE – REDUÇÃO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELA MERA MENÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES – CÁLCULOS EM DESCOMPASSO COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AÇÃO PROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante” [STJ. AgRg no HC 853361 / AL. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 23/10/2023. DJe: 27/10/2023]. Se, à época da sentença revisionanda, o entendimento jurisprudencial dominante não admitia, na segunda fase dosimétrica, que fosse aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação, e, na terceira fase, que o acréscimo acima da fração mínima fosse embasado unicamente no número de majorantes, é cabível a revisão criminal para readequação da pena imposta. “A jurisprudência desta Corte esposou entendimento no sentido que o aumento ou diminuição de pena por incidência de atenuante ou agravante em fração superior a 1/6 (um sexto) somente poderá ser estabelecido com esteio em motivação concreta dos autos” [STJ. HC 213777 / RJ. Relator Ministro Gilson Dipp. 5ª Turma. Julgado em: 26/06/2012. DJe: 1/8/2012]. “
Tratando-se de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes no caso em análise
” [STJ. HC 223603 / PB. Relator Ministro Gilson Dipp. 5ª Turma. Julgado em: 13/12/2011. DJe: 19/12/2011].” (N.U 1022603-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (destaquei)

Assim, considerando a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão, sem aplicar a atenuante pela menoridade relativa, pois, já está no mínimo legal cominada e aumentada em 1/3, redimensiono a pena definitiva estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
dar parcial procedência ao pedido revisional
para, na terceira fase de fixação da pena, aplicar a fração mínima de 1/3 em relação às causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do artigo 157 do CP (roubo ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024